Tribunal: CARF
Processo: 13841.720176/2019-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANO FERNANDES AYRES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-10-08

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13841.720176/2019-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.789 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
06 de julho de 2020
Recorrente
FRANCISCO TEIXEIRA SOBRINHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2016
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. RENDIMENTOS DECLARADOS COMO
ISENTOS E REVISADOS PELA FISCALIZAÇÃO. LAUDO DO
SERVIÇO MÉDICO OFICIAL. MOLÉSTIA GRAVE COMPROVADA.
RENDIMENTOS PERCEBIDOS COM NATUREZA DE PROVENTOS
DE
APOSENTADORIA,
REFORMA
OU
PENSÃO.
ISENÇÃO
CONFIRMADA. LANÇAMENTO CANCELADO. SÚMULA CARF N.o
63.
Os rendimentos relativos a proventos de aposentadoria, reforma ou pensão e as
respectivas complementações, recebidos por portador de moléstia grave, são
isentos do imposto sobre a renda.
Súmula CARF n.o 63. Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa
física pelos portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser
provenientes de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a
moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial emitido por
serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. RENDIMENTOS DECORRENTES
DE RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES À PREVIDÊNCIA PRIVADA,
PGBL E FAPI. RESGATE DE PGBL. CARÁTER PREVIDENCIÁRIO.
INTELECÇÃO DE SÓLIDA JURISPRUDÊNCIA DO STJ DE QUE SE
EQUIPARA
A
VALORES
RECEBIDOS
A
TÍTULO
DE
COMPLEMENTAÇÃO
DE
APOSENTADORIA.
NOTA
SEI
50/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF. DISPENSA DE CONTESTAR E DE
RECORRER. LANÇAMENTO CANCELADO.
O resgate da complementação de aposentadoria por portador de moléstia grave
especificada na lei está isento do imposto sobre a renda de pessoa física, sob o
entendimento de que o resgate, de Contribuições à Previdência Privada, Plano
Gerador de Benefício Livre (PGBL) e aos Fundos de Aposentadoria
Programada Individual (FAPI), não descaracteriza a natureza jurídica
previdenciária da verba.
A Nota SEI n. 50/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF inclui o tema na lista de
dispensa de contestação e recursos, especialmente no contexto do resgate de
PGBL na forma reafirmada na Nota SEI n. 51/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13841.720176/2019-40
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.789 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13841.720176/2019-40

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso, vencido o conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, que negou provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Relatório
O caso, ora em revisão, refere-se a Recurso Voluntário, com efeito suspensivo e
devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de março de 1972,
que dispõe sobre o processo administrativo fiscal, interposto pelo Recorrente, devidamente
qualificado nos autos, relativo ao seu inconformismo com a decisão de primeira instância,
consubstanciada no Acórdão n.o 10-66.565, da 8a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Porto Alegre (RS) - DRJ/POA, que, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação, cujo acórdão não tem ementa com base na Portaria RFB no 2.724,
de 27 de setembro de 2017:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2017
ACÓRDÃO SEM EMENTA.
Art. 2o. da Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro de 2017.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Do Lançamento Fiscal e da Impugnação
O constante no relatório do Acórdão da DRJ/POA sumariza os pontos relevantes
da fiscalização, do lançamento tributário e do alegado na Impugnação pelo ora Recorrente, por
essa razão peço vênia para transcrevê-lo:
“(...)
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.789 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13841.720176/2019-40

O contribuinte acima qualificado entregou declaração de ajuste anual do exercício
2017, ano-calendário 2016, indicando saldo de imposto de renda a restituir de R$
21.873,53. Em virtude da constatação de irregularidades foi lavrada Notificação de
Lançamento, às fls. 17/21, exigindo o recolhimento do imposto de renda no valor de R$
3.188,17, que acrescido da multa de ofício e dos juros de mora calculados até
30.04.2019 totalizou o crédito tributário de R$ 6.040,61.
A fiscalização informa que apurou omissão de rendimentos de R$ 145.823,53 recebidos
de Caixa Vida e Previdência S/A, a título de resgate de entidade de previdência
complementar, Fapi ou PGBL, compensando imposto de renda retido na fonte de R$
21.873,53, bem como glosou a correspondente compensação indevida de IRRF no
mesmo valor (R$ 21.873,53). Esclarece que por não configurar complemento de
aposentadoria, este resgate sujeita-se à incidência do IR, ainda que tenha sido efetuado
por portador de moléstia grave.
O notificado interpôs impugnação, às fls. 02/03, alegando que tem direito à isenção
sobre estes valores por ser portador de moléstia grave. Pede ainda a homologação do
PER/DCOMP de número 06238.00665.200918.2.2.04-0740.
(...)
Do Acordão de Impugnação
A 8a Turma da DRJ/POA, por meio do Acórdão no 10-66.565, em 17 de setembro
de 2019, julgou, por unanimidade, improcedente a Impugnação apresentada pelo Recorrente, sob
os fundamentos a seguir descritos.
O órgão julgador conheceu como tempestiva a Impugnação consubstanciada dos
demais requisitos de admissibilidade.
A DRJ/POA, entendeu, resumidamente que:
 Conforme solução de Divergência no. 10, de 14/08/2014, restou pacificada
a questão no sentido de que:” os valores recebidos a título de resgate, que,
segundo a legislação previdenciária, só poderá ocorrer enquanto não
cumpridas as condições contratuais para o recebimento do benefício, por
não configurar complemento de aposentadoria, estão sujeitos à incidência
do imposto sobre a renda, ainda que efetuado por portador de moléstia
grave,”
 A Receita Federal do Brasil deu ampla ciência respeito deste
entendimento por meio do Manual de perguntas e respostas – IRPF/2017,
pergunta 269.
 Por esta razão, correta a apuração de omissão de rendimentos efetuada pela
Fiscalizaçao.
 Por fim, quanto ao pedido de homologação do PER/DCOMP no.
06238.00665.200918.2.2.04-0740, não foi apreciado por não fazer parte
da impugnação de notificação de lançamento.
Pelas razões explicitadas a DRJ/POA julgou improcedente a impugnação
apresentada pelo Recorrente e manteve o crédito tributário exigido.
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.789 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13841.720176/2019-40

Do Recurso Voluntário
No Recurso Voluntário, interposto em 17 de dezembro de 2019, o Recorrente
reitera os termos da impugnação e acrescenta, resumidamente, que:
 Desde 22/08/2010 houve o reconhecimento da condição (doença),
conforme Laudo Pericial do INSS apresentado.
 Foi reconhecido o benefício de aposentadoria ao Recorrente por parte da
Previdência Oficial, desde 27/03/1992, conforme carta de concessão de
benefício apresentada.
 Em atenção a pergunta 269 do Manual de Perguntas e Respostas
IRPF/2016, esclarece que foram cumpridas as exigências da legislação,
como a Moléstia grave e a concessão de aposentadoria pela Previdência
Oficial.
 Que a conclusão da DRJ, quanto a ocorrência de omissão de rendimentos,
considerando o declarado na DIRF quanto o resgate de previdência
complementar (código de receita 3223), não está correta , pois, não houve
omissão de declaração, mais o preenchimento da DIRF com base na
legislação de regência e no entendimento outrora firmado pelo INSS 2010.
É o que importa relatar.
Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o
dispositivo.

Voto
Conselheiro Juliano Fernandes Ayres, Relator.
Da Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os
pressupostos de admissibilidade intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e
extrínsecos, relativos ao exercício deste direito, sendo o caso de conhecê-lo. Especialmente,
quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se apresenta tempestivo, tendo o
Recorrente tomado ciência do Acórdão da DRJ/POA em 18 de novembro de 2019 (Aviso de
Recebimento - AR), e efetuado protocolo recursal em 17 de dezembro de 2019, respeitando,
assim, o trintídio legal, na forma exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972.
Do Mérito
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.789 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13841.720176/2019-40

De acordo com o lançamento e documentos apresentados, o Recorrente efetuou o
resgate de Previdência Complementar no ano calendário de 2016, no valor líquido de R$
145.823,53, tendo sofrido a retenção de IR na fonte no montante de R$ 21.873,53, conforme
informe de rendimentos fornecido pela fonte pagadora (Caixa Vida e Previdência).
No entanto, conforme o lançamento, tal montante foi omitido e o Imposto de
Renda Retido (IRRF) sobre os rendimentos omitidos foi compensado. Após o recálculo, foi
apurado saldo de Imposto de Renda a pagar no montante originário de R$ 3.188,17.
O Recorrente, esclareceu que é portador de moléstia grave, desde 22 de agosto de
2010, conforme Laudo Pericial do INSS e que desde 27 março de 1992 é aposentado pelo INSS.
Sobre o tema, o ordenamento jurídico tributário Brasileiro estabelece que a
isenção de IRPF, para portadores de Moléstias Graves, se aplica desde que observados os
seguintes requisitos:
(i)
os rendimentos isentos serem provenientes de aposentadoria, reforma,
reserva remunerada ou pensão, e;
(ii)
a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial emitido
por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou
dos Municípios.
Então vejamos o que estabelecem os incisos XIV e XXI, do artigo 6o da Lei no
7.713. de 1988 sobre esta isenção:
"Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos
por pessoas físicas:
[...]
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em
serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose
ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira,
hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de
Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave,
estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por
radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da
medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da
aposentadoria ou reforma; (Redação dada pela Lei no 11.052, de 2004).
(...)
XXI - os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse
rendimento for portador das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo,
exceto as decorrentes de moléstia profissional, com base em conclusão da
medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída após a
concessão da pensão. (Incluído pela Lei no 8.541, de 1992) (Vide Lei 9.250, de
1995)
No mesmo sentido, o art. 39, do Decreto no 3.000/1999, vigente no ano calendário
em cobrança e que regulamentou o referido art. 6o. acima transcrito:
“Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-006.789 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13841.720176/2019-40

(...)
XXXI - os valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse
rendimento for portador de doença relacionada no inciso XXXIII deste artigo,
exceto a decorrente de moléstia profissional, com base em conclusão da
medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída após a
concessão da pensão (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, inciso XXI, e Lei no 8.541,
de 1992, art. 47);
(...)
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por
acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional,
tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna,
cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave,
doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados
avançados de doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por
radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e fibrose cística
(mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma (Lei no
7.713, de 1988, art. 6o, inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei no 9.250,
de 1995, art. 30, § 2o);
(...)
§ 4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e
XXXIII, a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada
mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de
validade do laudo pericial, no caso de moléstias passíveis de controle (Lei no
9.250, de 1995, art. 30 e § 1o).
§ 5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos
rendimentos recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta
for contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo
pericial.
§ 6o As isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII também se aplicam à
complementação de aposentadoria, reforma ou pensão.
Frisa-se, que referido entendimento já foi sumulado pelo CARF, vejamos:
“Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma,
reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por
laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municípios.
Acórdãos Precedentes:
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-006.789 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13841.720176/2019-40

Acórdão no 106-17.181, de 16/12/2008 Acórdão no 102-49.292, de 11/09/2008 Acórdão
no 106-16.928, de 29/05/2008 Acórdão no 104-23.108, de 22/04/2008 Acórdão no 102-
48.953, de 06/03/2008”
Portanto, não há dúvida que os rendimentos provenientes de aposentadoria,
complementação de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão percebidos por
aqueles detentores de moléstia grave, devidamente comprovada por laudo pericial emitido por
serviço médico oficial da União, Estados, Distrito Federal ou dos Municípios, são isentos do
imposto de renda.
Destarte, concluímos que o cerne da controvérsia que se opera ao caso em foco se
refere a compreensão de que os resgates de Previdência Privada também estão abrangidos pela
isenção do IRPF, quando comprovada a moléstia grave e a concessão de aposentadoria ao
contribuinte.
Pois bem! Entendemos que os valores oriundos de resgates de contribuições da
previdência complementar (PGBL ou FAPI) possuem natureza jurídica previdenciária, enquadrando-
se na hipótese abrangida pela isenção da moléstia grave aludida, não sendo a maneira de recebimento
dos referidos valores das contribuições previdenciárias privadas, suficiente para alterar sua natureza
jurídica.
Ora, se estes valores fossem recebidos, mensalmente, pelo Recorrente teriam a natura
de proventos de aposentadoria, abarcados pela isenção do IRPF, não sendo, ao nosso sentir, coerente
ter interpretação diferente quando estamos frente o resgate total das contribuições previdenciárias,
por portador de moléstia grave (conforme Laudo Pericial do INSS) e aposentado pelo INSS
desde 1992.
Neste mesmo sentido há o entendimento pacifico do STJ e o constante na Nota SEI
n.o 50/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF.
Como já aludido, foi incluído em lista de dispensa de contestar e recorrer pela
Procuradoria da Fazenda Nacional, a teor da Nota SEI n.o 50/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, este
mesmo entendimento. Então vejamos a ementa e trecho da conclusão da Nota SEI n.o
50/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, de 13 de agosto de 2018:
“EMENTA:
Documento público. Ausência de sigilo.
Imposto de Renda Pessoa Física. IRPF. Isenção de que trata o art. 6o, inciso XIV, da
Lei no 7.713, de 1988. Benefício fiscal que abrange o resgate de contribuições vertidas
a plano de aposentadoria privada complementar.
Jurisprudência consolidada do STJ em sentido desfavorável à Fazenda Nacional.
Inclusão na lista de dispensa de contestação e recursos de que trata o art. 2o, VII, e
§§4o e 5o, da Portaria PGFN no 502, de 2016.
Proposta de edição de ato declaratório do PGFN sobre a matéria. Oitiva prévia da
RFB.
Processo SEI no 10951.103917/2018-15
CONCLUSÃO:
Ante o exposto, com fulcro no art. 2o, VII, §§ 4o e 5o, III, da Portaria PGFN no 502, de
2016, e à luz do entendimento consolidado do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-006.789 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13841.720176/2019-40

propõe-se a seguinte inclusão na lista de temas com dispensa de contestação e recursos
da PGFN:
1.22 – Imposto de Renda (IR)
IRPF. Isenção sobre o resgate de contribuições vertidas a plano de aposentadoria
privada complementar. Beneficiário portador de moléstia grave especificada no art. 6o,
inciso XIV, da Lei no 7.713, de 1988.
Resumo: O STJ pacificou o entendimento no sentido de que, por força do art. 6o, XIV,
da Lei no 7.713, de 1988, e do art. 39, § 6o, do Decreto no 3.000, de 1999, o resgate da
complementação de aposentadoria por portador de moléstia grave especificada na lei
está isento do imposto de renda.
Observação: a orientação do STJ não se estende ao pecúlio pago por entidade de
previdência privada, quando objeto de antecipação ao próprio contribuinte-
participante que esteja recebendo complementação de aposentadoria, ainda que ele
seja portador de moléstia grave. Isso porque o referido pecúlio não equivale a
proventos de aposentadoria, de modo que não atrai a isenção do art. 6o, XIV, da Lei no
7.713, de 1988 (AgRg no REsp 842.756/DF, Rel. Ministra DENISE ARRUDA,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/10/2009, DJe 13/11/2009).
Precedentes: AgInt no REsp 1554683/PR; AgInt no REsp 1662097/RS; EDcl nos EDcl
no AgInt no AREsp 948.403/SP; REsp 1507320/RS; REsp 1204516/PR.”
(...)
19. Por todo o exposto, em resposta à consulta formulada, conclui-se que:
(i) a aplicação da isenção concedida ao portador de moléstia grave na forma do art. 6o,
inciso XIV, da Lei no 7.713, de 1988, à hipótese de resgate de contribuições vertidas a
plano de aposentadoria privada complementar, foi objeto de análise por parte desta
Coordenação-Geral na Nota SEI no 50/2018 /CRJ/PGACET/PGFN-MF, que deliberou
pela inclusão do tema na lista de dispensa de contestar e recorrer da PGFN, nos
termos da Portaria no 502, de 2016, tendo em vista a constatação de pacífica
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em sentido contrário à Fazenda
Nacional;
(ii) não fora editado ato declaratório do PGFN sobre o tema em enfoque, apesar dos
esforços empreendidos nesse sentido, de modo que não ocorreu a vinculação formal da
RFB ao entendimento desfavorável pacificado pela jurisprudência do STJ;
(iii) de acordo com a nova sistemática do art. 19-A, III, da Lei no 10.522, de 2002, a
vinculação da RFB às teses firmadas pelos Tribunais Superiores competentes (e não
mais passíveis de impugnação em juízo) dá-se com a manifestação da PGFN, sendo
desnecessária a edição de ato administrativo específico ou aprovação ministerial para
tanto. Sucede que, até o momento, o referido dispositivo pende de regulamentação
pelos órgãos envolvidos, o que se pretende seja levado a efeito em breve, a fim de
garantir certeza, uniformidade e segurança jurídica na atuação entre RFB e a PGFN.
Por oportuno, sugerimos seja dada ciência à RFB da presente Nota, a fim de deixá-la
a par da divergência de entendimento entre os órgãos no tocante à matéria objeto desta
manifestação, o que pode acarretar prejuízos à Fazenda Nacional decorrentes da
litigância contra tese pacificada pela jurisprudência;
(iv) entende-se pertinente a inclusão de ressalva no item item 1.1.2.24. do SAJ, bem
como na lista disponível na internet, com o propósito de esclarecer que a dispensa de
contestação e recursos não se aplica às demandas/decisões judiciais que tenham
acolhido a tese da isenção do art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713, de 1988, nos casos de
resgate de valores de planos VGBL, uma vez que tais espécies de planos, ostentando
natureza de seguro de vida (com cobertura por sobrevivência), não se enquadram ao
conceito de previdência privada;
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-006.789 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13841.720176/2019-40

(v) quanto aos planos PGBL, não remanescem dúvidas de que configuram, de fato,
previdência privada complementar, de modo que estão abrangidos pela dispensa de
contestar e recorrer versada na presente Nota;
(vi) recomenda-se, por fim, o encaminhamento da presente Nota à CASTJ, para ciência
e providências cabíveis, bem como ampla divulgação às unidades descentralizadas da
PGFN.
De outro lado, devemos apontar que este entendimento não é conjugado com a
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil que manteve no “Perguntas e Resposta – IRPF
2019 e 2020” posição em sentido contrário, bem como este Egrégio CARF, em decisão da
Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), no Acórdão n.o 9202-008.384, datada de 21
novembro de 2019, também destoou da PGFN e, por último, a recente Solução de Consulta
DISIT/SRRF n.o 10.006, de 10 junho de 2020, continuou a insistir com a tese superada e já
dispensada de contestar e de recorrer pela PGFN para os resgates de PGBL.
No entanto, não comungamos do tênue entendimento da Secretaria Especial da
Receita Federal do Brasil de não poder seguir os entendimentos da PGFN sobre esta matéria, por
não haver um ato declaratório do Ministro da Economia para que cumpra os referidos
entendimentos da PGFN, uma vez que, de acordo com a nova sistemática do art. 19-A, inciso III,
da Lei n.o 10.522/02, a vinculação da RFB às teses firmadas pelos Tribunais Superiores (e não
mais passíveis de irresignação em juízo) dá-se com a manifestação da PGFN, sendo
desnecessária a edição de ato administrativo específico ou aprovação ministerial para tanto.
Corroborando com este nosso entendimento e demonstrando a fragilidade da
argumentação da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, emprestamos do trecho do
voto vencedor, do respeitado Ilustre Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, referente ao
Acórdão CARF no 2202-006.801, desta Egrégia 2a Seção de Julgamento, 2a Câmara, 2a Turma
Ordinária:
“(...)
Ponto bastante interessante e esclarecedor na Nota SEI n.o
51/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME é a conclusão da PGFN de que não se exige,
hodiernamente, ato declaratório do Ministro da Economia para que a Secretaria
Especial da Receita Federal do Brasil cumpra os entendimentos da PGFN, a despeito
de que não o vem fazendo, a teor da Solução de Consulta DISIT/SRRF10 n.o 10.006, de
10/06/2020, sob o frágil argumento de necessidade de regulamentação. Neste ponto
transcrevo os fundamentos postos na Nota citada:
5. Antevendo-se a possibilidade de edição de Ato Declaratório do PGFN com o
intuito de vincular a Secretaria da Receita Federal do Brasil ao entendimento
consagrado pelo STJ, o assunto foi encaminhado ao referido órgão, a fim de que
se manifestasse previamente sobre essa vinculação. Em resposta, a RFB emitiu a
Nota COSIT no 224, de 2018, na qual não apresentou qualquer óbice à edição de
ato declaratório sobre o tema, asseverando, ainda, não ter "considerações ou
questionamentos acerca do alcance do cumprimento da decisão de incluir a
matéria na lista de dispensa de contestar e recorrer". 6. Em face dessa
manifestação, a CRJ elaborou o Parecer SEI no 110/2018/CRJ/PGACET/PGFN-
MF, aprovado pela PGFN, e encaminhou ao Gabinete do então Ministro de
Estado da Fazenda o despacho de aprovação que precede à edição do ato
declaratório, para fins de assinatura. Contudo, o despacho e o respectivo ato
declaratório não chegaram a ser assinados, de forma que não houve a
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-006.789 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13841.720176/2019-40

vinculação formal da RFB ao entendimento desfavorável pacificado pela
jurisprudência.
7. Com a edição da Lei no 13.874, de 2019 (fruto da conversão da Medida
Provisória no 881, de 2019), houve a modificação do regime legal de dispensas
de contestação e recursos encartado no art. 19 da Lei no 10.522, de 2002, que
culminou com a extinção da figura jurídica do ato declaratório do PGFN,
resguardada a eficácia dos atos já editados antes da vigência da nova lei.
Segundo a novel sistemática do art. 19-A, III, da Lei no 10.522, de 2002, a
vinculação da RFB às teses firmadas pelos Tribunais Superiores competentes (e
não mais passíveis de impugnação em juízo) dá-se com a manifestação da
PGFN, sendo desnecessária a edição de ato administrativo específico ou
aprovação ministerial para tanto.
8. Sucede que a matéria, até o momento, pende de regulamentação pelos órgãos
envolvidos, o que se pretende seja levado a efeito em breve. Embora o referido
regulamento não seja indispensável para a concretização do art. 19-A, III, da
Lei no 10.522, de 2002, entende-se deveras recomendável proceder-se à
definição interna do procedimento, no intuito de garantir certeza, uniformidade
e segurança jurídica na atuação entre RFB e a PGFN. (grifei)
Neste diapasão, de acordo com a nova sistemática do art. 19-A, inciso III, da Lei n.o
10.522, de 2002, a vinculação da RFB às teses firmadas pelos Tribunais Superiores (e
não mais passíveis de irresignação em juízo) dá-se com a manifestação da PGFN,
sendo desnecessária a edição de ato administrativo específico ou aprovação ministerial
para tanto. Ainda que se diga que o dispositivo precise de regulamentação para
aplicação à RFB ou que se sustente que os Conselheiros do CARF não se vinculam a
tal norma, pois são independentes da RFB, entendo, com respeito as posições em
contrário, que deve prevalecer a segurança jurídica e se aplicar de modo incontinenti o
entendimento esposado pela PGFN, sob pena de incentivo a litigância desfavorável a
própria Fazenda Nacional.
(...)”
Deste modo, entendo que há razão ao Recorrente.
Conclusão sobre o Recurso Voluntário
Sendo assim, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, assiste razão
ao Recorrente. Conheço do Recurso Voluntário, para dar-lhe provimento. Apresento o sintético
dispositivo a seguir:
Dispositivo
Ante exposto, voto por dar provimento ao Recurso.
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres

Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-006.789 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13841.720176/2019-40

Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital